Tribunal: TJPA
Processo: 0838832-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838832-48.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: ELISANGELA MARIA MAIA FERREIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0838832-48.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO - PA32789-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO - PA32789-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: ELISANGELA MARIA MAIA FERREIRA - ME

Advogados do(a) APELADO: YASMIN CAROLINE COSTA SILVA - PA18763-A, BERNARDO ALENCAR PINGARILHO - PA16386-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE DADOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO E DAS PARTES. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO INALTERADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelada, com o objetivo de corrigir erro material constante no Acórdão de ID 29985053, que indicou equivocadamente os nomes das partes e o número do processo. Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certidão de ID 30427183.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no Acórdão quanto à identificação do número do processo e das partes, passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, sem alteração do julgamento anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, hipótese configurada no presente caso.

Constatou-se que os nomes das partes e o número do processo constantes no Acórdão de ID 29985053 pertencem a outra demanda, sendo incorretos no contexto da presente apelação.

A retificação dos dados identificadores do feito não altera o conteúdo decisório do acórdão, mantendo-se inalterado o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

É cabível a oposição de embargos de declaração para correção de erro material relativo aos dados identificadores do processo e das partes no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, desde que não haja modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 30094318), no qual requereu a modificação da decisão de ID 29985053.

Em resumo, arguiu erro material no tocante aos nomes e número processual constantes no Acórdão.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 30427183.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. Em razão do erro apontado, compreendo que assiste razão à embargante.

Conforme se depreende da análise dos autos, os nomes das partes, bem como do número do processo, constantes no Acórdão de ID 29985053 se encontram errados, visto que pertencem a outra demanda.

Dessa forma, em razão do evidente erro, entendo que merece acolhimento o argumento da embargante, pois correto.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
face ao erro material ocorrido, nos termos da fundamentação, devendo constar no Acórdão os seguintes dados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0838832-48.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO - PA32789-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO - PA32789-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: ELISANGELA MARIA MAIA FERREIRA - ME

Advogados do(a) APELADO: YASMIN CAROLINE COSTA SILVA - PA18763-A, BERNARDO ALENCAR PINGARILHO - PA16386-A

Advirto que mantenho inalterado o julgamento do recurso
.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025